Tribunal: TJBA
Processo: 8010146-14.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010146-14.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURICIO VIEIRA DA SILVA Advogado(s): ALESSANDRO FAGUNDES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E ETILÔMETRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE NA SÚMULA 444 DO STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO MANTIDA. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE CUSTAS E JUSTIÇA GRATUITA REMETIDOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Maurício Vieira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 08 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 01 (um) salário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. O apelante busca a reforma integral da sentença para obter a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da valoração negativa da conduta social, a revogação da penalidade de suspensão da CNH por ausência de fundamentação concreta, o reconhecimento da hipossuficiência para isenção de custas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão central em discussão consiste na verificação da existência e suficiência de provas de autoria e materialidade delitivas para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente diante das alegações da defesa quanto à nulidade da prova etílica e à ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora. Secundariamente, debate-se a proporcionalidade da pena aplicada, em particular a valoração da conduta social, a fundamentação para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, e os pedidos de isenção de custas e concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas, no que concerne ao crime de embriaguez ao volante, restaram cabalmente comprovadas pelo robusto conjunto probatório coligido aos autos, que inclui o auto de prisão em flagrante, os termos de declarações das testemunhas policiais, o boletim de ocorrência, o auto de infração e, notadamente, o resultado do teste do etilômetro. O apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurando o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Não prospera a tese de nulidade da prova etílica, tampouco a de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, haja vista a solidez das evidências. 4. No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na negativação da conduta social, fundamentada no "comportamento reiterado em delitos da mesma espécie". Contudo, tal valoração se deu em descompasso com o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim, impõe-se a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal. 5. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, imposta pelo prazo de 02 (dois) meses, encontra amparo legal no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e revela-se proporcional à pena privativa de liberdade fixada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou necessidade de sua revogação. 6. Os pedidos de reconhecimento da hipossuficiência para isenção de custas e concessão dos benefícios da justiça gratuita, embora legítimos, devem ser analisados e deliberados pelo Juízo da Execução, por ser a fase processual mais adequada para a aferição da real condição econômica do apenado, a qual pode se alterar no curso do tempo. IV. Dispositivo 7. Ante o exposto, conhece-se do recurso de apelação e, no mérito, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para reformar a sentença tão somente no que concerne à dosimetria da pena-base, afastando-se a valoração negativa da conduta social e readequando-a ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, os termos da condenação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010146-14.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante Maurício Vieira da Silva e como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator